Tribunal: STF
Processo: RHC 63301
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-06
Data de publicação: 1985-09-06

Ementa:
- DENUNCIA APTA, PELA DESCRIÇÃO QUE NELA SE CONTEM, COM REMISSAO
AS PECAS DE RELATORIO DE AUDITORIA.
SUBSEQUENTE RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, QUE,
SEM DEIXAR DE RECONHECER AS IRREGULARIDADES, NEGOU O ELEMENTO
SUBJETIVO DOS DELITOS, NÃO TEM O EFEITO DE INVALIDAR O RECEBIMENTO
DA DENUNCIA.
ALEGAÇÕES QUE SÓ NO CURSO DA AÇÃO PENAL PODERAO SER APRECIADAS, NÃO
NO ÂMBITO ESTREITO DO HABEAS CORPUS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.